Tribunal: CARF
Processo: 15375.002349/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2003
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
Nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, é válida o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mesmo que de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Observância da Súmula CARF no 27.
VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE HORA DE LAVRATURA, INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Vício formal no ato administrativo de lançamento ocorre na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. A ausência de hora de lavratura não se constitui em formalidade indispensável ao lançamento, sendo suprida pela ciência posterior do sujeito passivo. A não configuração de prejuízo à defesa corrobora a falta de motivação para a declaração de nulidade. Observância da Súmula CARF no 7.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em nulidade.
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. INTERVENIÊNCIA OBRIGATÓRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADOS EMPREGADOS.
A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino. Os estagiários que prestam serviços a empresa, em desacordo com as leis de estágio são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de segurados empregados.
MULTA. FALTA DE INSCRIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO. RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FALTA.
Os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada são: pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator e inexistência de agravante. Na ausência de qualquer um dos requisitos, impossível reduzir a penalidade cominada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial, ato administrativo complementar à legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.002349/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.787 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2003
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
Nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, é válida o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
mesmo que de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Observância da Súmula CARF no 27.
VÍCIO
FORMAL.
AUSÊNCIA
DE
HORA
DE
LAVRATURA,
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Vício formal no ato administrativo de
lançamento ocorre na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. A ausência de
hora de lavratura não se constitui em formalidade indispensável ao lançamento,
sendo suprida pela ciência posterior do sujeito passivo. A não configuração de
prejuízo à defesa corrobora a falta de motivação para a declaração de nulidade.
Observância da Súmula CARF no 7.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem a Notificação Fiscal
contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito
lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em
nulidade.
CONTRATAÇÃO
DE
ESTAGIÁRIOS.
INTERVENIÊNCIA
OBRIGATÓRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CARACTERIZAÇÃO
COMO SEGURADOS EMPREGADOS.
A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado
entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da
instituição de ensino. Os estagiários que prestam serviços a empresa, em
desacordo com as leis de estágio são segurados obrigatórios da Previdência
Social, na qualidade de segurados empregados.
MULTA. FALTA DE INSCRIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA
FALTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.002349/2009-41
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

Os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser cumulativamente
atendidos para que se releve a multa fixada são: pedido e correção da falta
dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator e inexistência de
agravante. Na ausência de qualquer um dos requisitos, impossível reduzir a
penalidade cominada.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS
BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente
na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial,
ato administrativo complementar à legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. .
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de fiscalização amparada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal 09187407, destinada a verificar o cumprimento da legislação relativa a contribuições
sociais previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal (TEAF – e-fls. 13-
14) - cuja ciência foi dada ao contribuinte, por via postal, em 18/12/2004 (Aviso de Recebimento
– AR e-fl. 24) -, resultou da fiscalização a lavratura dos seguintes documentos, relativos ao
assuntos/períodos abaixo:
Debcad
Período
Assunto
Valor
35.524.694-5
09/2004-09/2004
Multa – falta de apresentação de documentos
10.359,14
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

35.524.698-8
12/2004-12/2004
Multa – GFIP com dados não correspondentes aos FGs
86.794,58
35.524.695-3
12/2004-12/2004
Multa – falta de arrecadação da contribuição de segurados
1.035,92
35.524.696-1
12/2004-12/2004
Não inscrição de segurado empregado
1.035,92
35.524.697-0
12/2004-12/2004
Multa – GFIP com informações incorretas
3.004,17
35.524.699-6
12/2002-12/2003
Contrib. da empresa incidentes sobre remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais
315.898,53

Dos documentos constantes do presente processo administrativo fiscal, relativo ao
Auto de Infração DEBCAD 35.524.696-1 é possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Verificação Fiscal
De acordo com relatório fiscal (e-fls.15-16 e 22), a fiscalização fundamentou a
aplicação da multa da seguinte forma:
O segurado não inscrito pela empresa é a Sra. Sandra Mara Freitas dos Santos,
classificada na folha de pagamento como estagiária. Não foi possível considerá-la como
estagiária em decorrência dos fatos a seguir expostos:
Verificou-se a existência de estágio firmado entre a empresa e a estudante de Serviço
Social Sandra Mara Freitas dos Santos, regularmente matriculada na Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais — Unidade de Contagem, conforme declaração
emitida pela instituição em 08/11/2004.
Ocorre, entretanto, que a empresa não observou o disposto no art. 30 da lei n° 6.494 de
7/12/1977, em razão de que o termo de compromisso celebrado entre a estudante e a
parte concedente não teve a interveniência obrigatória da instituição de ensino.
O § 1° do art. 6° do Decreto n° 87.497, de 18/08/1982, que regulamenta a lei citada,
define que o termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente da
oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da instituição de ensino,
constituir-se-á em comprovante exigível pela autoridade competente da inexistência de
vínculo empregatício.
Já o § 2° do art. 6° do citado decreto assinala que o termo de compromisso deverá
mencionar necessariamente o instrumento jurídico a que se vincula. No instrumento
jurídico, periodicamente reexaminado, estarão acordadas todas as condições de
realização do estágio, inclusive a transferência de recursos à instituição de ensino,
quando for o caso.
Deve-se adicionar aos fatos acima descritos que a estagiária é contemplada com a
concessão de vale-transporte, uma vez que, vide folha de pagamento, há uma rubrica de
desconto - vale transporte — código 094, que corresponde à participação do
beneficiário no programa.
A leitura atenta do art. 1° da Lei n° 7.418 de 16/12/95, bem como os incisos de I a VII
do art. 10 do Decreto n° 95.247, de 17/11/87, afirma que o empregador, pessoa física ou
jurídica, antecipará ao empregado vale-transporte para utilização efetiva em despesas de
deslocamento residência-trabalho e vice-versa.
Em razão do disposto acima, comina-se a multa definida nos arts. 133 e 134 da Lei n°
8.213 de 24/07/91 e caput e § 2° do art. 283, c/c art. 373, ambos do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/99 e com a Portaria
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

MPS/GM n.° 479 de 07/05/04, publicada no Diário Oficial da União em 10/05/04, no
valor de R$ 1.035,92 (Um mil, trinta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Impugnação
Em 05/01/2005, por via postal (AR e-fl. 26), o sujeito passivo apresentou
impugnação (e-fls. 28-37) com as seguintes alegações, com base nos argumentos abaixo:
a) Nulidade do autuação, por falta de competência da unidade descentralizada:
- cabe à Unidade Descentralizada da SRP em Belo Horizonte promover e executar a
atividade de fiscalização que ora se verifica e não a de Contagem. Devendo por isso, ser
declarado nulo o auto de infração.

b) Inobservância de formalidades na lavratura do auto de infração:
- o Decreto n. 70.235, de 06.03.1972, aplicado subsidiariamente aos processos
administrativos no âmbito do INSS determina que:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
- a fiscalização não observou a legislação pertinente quando da lavratura o Auto de
Infração, ou seja, os dispositivos legais acima, sendo este nulo de pleno direito

c) Ausência de indicação da fundamentação legal:
- o auto de infração em epígrafe padece de nulidade formal, quanto à dobra da pena nele
contida, na medida em que a circunstância ensejadora de seu imposição não foi
claramente explicitada.

d) Caracterização do contrato de estágio:
- a empresa atendeu a todos os requisitos formais, firmou contrato de estágio com a
estudante, verificou se ela estava matriculada em instituição de ensino superior, exigiu
declaração da PUC — Contagem comprovando a matrícula e, por fim, contratou seguro
para a estudante.
- Além disso, exigia apenas 25 horas de estágio por semana
- Assim, a empresa não pode ser penalizada simplesmente por que não colheu assinatura
da PUC no contrato de estágio

e) Necessidade de relevação da pena:
- considerando a boa-fé da Impugnante, caso V.Sa. afaste todas as razões de direito
acima expendidas, o que se admite tão somente em homenagem ao princípio da
eventualidade dos atos processuais, a Impugnante requer relevada a pena, tendo em
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

vista que recolheu a GPS e FGTS da estagiária, apresentando as respectivas GFIP, como
se colhe do documento juntado (Anexo IV)

f) Valor incorreto da multa:
- a multa a ser aplicada ao caso sub judice deve ser aquela que estava em vigor quàndo
da ocorrência do fato gerador, ou seja, multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis
reais e dezessete centavos) nos termos do art. 283 do RPS e não R$1.035,92.
- A fiscalização destacou o artigo 292, do Decreto 3.048/03 como fundamento legal:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I — na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3° do artigo 283 e nos artigos 286 e 288, conforme o caso;
- A seu turno o artigo 283 do RPS determina que a multa mínima deve ser de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos):

Decisão-Notificação
A Delegacia em Belo Horizonte considerou, em Decisão-Notificação (e-fls. 89-
92) a procedência total do lançamento. Decisão fundamentada nos seguintes termos:
a) Competência para lavratura do auto de infração:

- todas as empresas com sede no município de Contagem passaram então a pertencer à
jurisdição da Delegacia da Receita Previdenciária em Belo Horizonte, não havendo
porque acolher a alegação de nulidade da presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito -NFLD.

b) Presença das formalidades no auto de infração:
- os Relatórios Fiscais relatam com clareza e objetividade os motivos da autuação, os
fundamentos legais infringidos, o valor da penalidade aplicada e sua fundamentação
legal, contendo também no documento de fis.12, o local, o dia e hora de sua lavratura, a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo e número de matrícula.

c) Cabimento da fundamentação legal:
- No tocante ao argumento de que a autuação em epígrafe padece de nulidade formal,
quanto à dobra da pena nele contida, na medida em que a circunstância ensejadora de
sua imposição não foi claramente explicitada, cabe ressaltar que neste Auto-de-Infração
não houve dobra do valor da penalidade aplicada, consoante se vê do Relatório Fiscal da
Multa.

d) Reconhecimento da descaracterização do estágio:
- está indiscutivelmente correto o enquadramento da segurada Sandra Mera Freitas dos
Santos, na categoria de segurado empregado, não tendo a defesa exibido qualquer prova
ou argumento capaz de considerá-la como estagiária

e) Impossibilidade de relevação da pena:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

- A documentação apresentada na defesa não comprova que a empresa autuada
procedeu a correção da infração apontada pela fiscalização e que ensejou a lavratura do
Auto-de-Infração sob análise, razão pela qual, não cabe relevação da penalidade
imposta.

f) Correção dos valores da multa:
- de acordo com o artigo 680 da Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18/12/2003,
o valor base da multa aplicada por infração a dispositivo da legislação previdenciária
deverá ser o vigente na data da lavratura do Auto-de-Infração. Assim, o valor a ser
considerado no presente caso, deve ser aquele fixado pela Portaria MPS n° 479,
publicada no Diário Oficial da União de 10/05/2004, em vigor na data da autuação, ou
seja, R$1.035,92, e não o valor original previsto no artigo 283 do RPS, pois este é
atualizado anualmente, através de Portaria Ministerial, nos termos do artigo 373 do
mesmo Regulamento.

Recurso Voluntário
A impugnante foi cientificada da Decisão-Notificação em 23/06/2005, de acordo
com a data de recebimento (e-fl.96). Foi apresentado, em 25/07/2005, conforme data do
protocolo (e-fl.97) o Recurso Voluntário (e-fls. 99-108) no qual, por meio de seu representante, a
contribuinte traz exatamente os mesmos argumentos da impugnação, nas seguintes alegações:

a) Nulidade do autuação, por falta de competência da unidade descentralizada;
b) Inobservância de formalidades na lavratura do auto de infração;
c) Ausência de indicação da fundamentação legal;
d) Caracterização do contrato de estágio;
e) Necessidade de relevação da pena;
f) Valor incorreto da multa.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

A ciência da Decisão de primeira instância foi em 23/06/2005 (quinta-feira) e a
data do protocolo do recurso voluntário foi 25/07/2005 (segunda-feira). Assim, o recurso é
tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência,
de modo que deve ser conhecido.

Nulidade da autuação
Alega a recorrente que o auto de infração é nulo por não ter sido lavrado por
agente competente. À época, vigia a Portaria MPS/SRP 25/2004, delegando competência aos
Chefes de Unidade Descentralizada da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) para planejar,
coordenar, orientar, supervisionar, executar e avaliar as atividades de fiscalização, bem como
para promover auditoria fiscal nos contribuintes incluídos em plano regional de fiscalização. Por
o conta disso, entende a recorrente que a fiscalização competia à Unidade Descentralizada da
SRP em Belo Horizonte e não a agentes da unidade de atendimento da SRP em Contagem.
Não lhe assiste razão.
Como já esclarecido pela decisão de primeira instância, a SRP foi criada
pela Medida Provisória n° 222/04, regulamentada pelo Decreto n° 5.256/2004 e Portaria
MPS n° 1.237, de 18/11/2004, tendo com isso transferido a atividade de fiscalização de
algumas Gerências Executivas do INSS em Minas Gerais, inclusive a de Contagem,
para a Unidade Descentralizada da SRP em Belo Horizonte (hoje Delegacia da Receita
Previdenciária). Assim, todas as empresas com sede no município de Contagem
passaram então a pertencer à jurisdição da Delegacia da Receita Previdenciária em Belo
Horizonte
Assim, como trazido pelo próprio recurso, a Unidade de atendimento da SRP de
Contagem, antes vinculada à Gerência Executiva em Contagem, passou a ser vinculada à
Delegacia da SRP em Belo Horizonte. Ato de mera reestruturação organizacional, sem perda da
competência de fiscalizar dos agentes lotados em Contagem.
Mesmo que assim não o fosse, o art. 9o, §2o, do Decreto 70.235/72 expressamente
prevê a validade dos autos de infração lavrados por Auditor-Fiscal de jurisdição diversa do
domicílio tributário do sujeito passivo:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.

Trata-se inclusive de matéria sumulada no CARF, como se depreende:
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

Inobservância de formalidades no Auto de Infração
Alega a recorrente que o auto de infração não cumpriu as formalidades legais do
art. 10, II e VI, do Decreto 70.235/72, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
II - o local, a data e a hora da lavratura;
(...)
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Tanto do Auto de Infração (e-fl. 03) quanto do Termo de Encerramento de
Auditoria Fiscal (TEAF - e-fls. 13-14) consta o local e a data da lavratura, bem como a
assinatura do autuante, seu cargo e matrícula.
A falta de hora da lavratura não é elemento suficiente para ocasionar a nulidade
do lançamento, se este atendeu a todos os demais requisitos exigidos.
Isso porque o artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 prevê como hipóteses de
nulidade somente a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Dessa
forma, eventual ausência de um dos elementos do art. 10, II, do Decreto 70.235/72 tornará o
lançamento nulo somente quando esses forem essenciais para caracterizar o critério espacial ou
temporal do fato gerador.
E mais: tal ausência pode ser suprida até mesmo posteriormente, pela
possibilidade de correção com base no art. 60 do Decreto 70.235/72:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Inclusive, quando a data/hora do lançamento for imprescindível – principalmente
por conta dos reflexos em termos de contagem dos prazos decadenciais -, a ausência dos dados
de lavratura pode ser suprida pelos dados da ciência do sujeito passivo. Entendimento sumulado
pelo CARF:
Súmula CARF no 7
A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não invalida
o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência

Por isso se constata que, no caso sob exame, a irregularidade apontada pelo
recorrente não implica qualquer prejuízo à exposição dos argumentos de defesa por parte do
sujeito passivo, razão pelo qual não enseja nulidade da autuação.

Fundamentação legal da multa
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

Não procede a alegação de nulidade formal por falta de fundamentação da
penalidade. A e-fl. 03 do processo administrativo fiscal, apresenta a descrição da infração, o
dispositivo legal infringido, a previsão legal da multa e seu valor.

Descaracterização do contrato de estágio
No recurso voluntário, a recorrente repete as alegações da impugnação no que diz
respeito à descaracterização, feita pela fiscalização, do contrato de estágio. Afirma que firmou
contrato de estágio, verificou a matrícula e exigiu declaração da instituição de ensino superior.
Assim, não poderia ser penalizada por simplesmente não ter colhido a assinatura dessa mesma
instituição.
Nesse tema, a Lei 6.494/77, vigente à data do fato gerador, dispunha em seu art.
3o:
Art. 3o A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre
o estudante e a parte concedente, como interveniência obrigatória da instituição de
ensino.
(...)
Art. 6o O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 30 (trinta) dias

O Decreto 87.497/82, por sua vez, ao regulamentar a interveniência da instituição
de ensino mediante Termo de Compromisso, estabeleceu uma série de requisitos:
Art . 5o Para caracterização e definição do estágio curricular é necessária, entre a
instituição de ensino e pessoas jurídicas de direito público e privado, a existência de
instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as
condições de realização daquele estágio, inclusive transferência de recursos à instituição
de ensino, quando for o caso.
Art. 6o (...)
§ 1o O Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante e a parte concedente da
oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da instituição de ensino, e
constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da inexistência de vínculo
empregatício.
§ 2o O Termo de Compromisso de que trata o parágrafo anterior deverá mencionar
necessariamente o instrumento jurídico a que se vincula, nos termos do artigo 5o.

Nota-se que não é suficiente, para a caracterização do estágio, que o Termo de
Compromisso seja firmado somente com o prestador do serviço: é necessária a participação
efetiva da instituição de ensino, inclusive reexaminando periodicamente as condições do estágio.
Dessa forma, não há como acolher a alegação da recorrente.
Nesse contexto, é de se ressaltar ainda que, na impugnação juntada ao processo
administrativo no 15375.001293/2009-16, no qual foi exigida a obrigação principal, foi admitida
a existência do vínculo de emprego, inclusive com apresentação da GPS relativa ao recolhimento
da contribuição descontada da segurada.

Relevação da penalidade
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

Por ter reconhecido não haver amparo para considerar a situação de estágio, a
recorrente apresentou os comprovantes de recolhimento de contribuições da segurada, bem como
a apresentação da GFIP (e-fls.53-83). Por tal motivo, requer a relevação da penalidade.
Para a relevação da multa, necessário que sejam cumpridas as exigências previstas
no art. 291, § 1o, do RPS, vigente há época:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido em nenhuma circunstância agravante.

Dos autos, não consta registro de reincidência do infrator. O relatório fiscal
assinala que não foram verificadas circunstâncias agravantes. Quanto à correção da falta, a
recorrente informa o recolhimento dos valores de contribuição e a apresentação da GFIP.
Torna-se necessário verificar se tais documentos são bastantes para relevação da
penalidade.
A penalidade tem amparo na infração ao art. 17 da Lei 8.213/91 e art. 18, I, c/c
art. 18, §1o, do Decreto 3.048/99:
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
Art. 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante
comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua
caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo único, na seguinte
forma:
I - o empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de
empregado, observado o disposto no § 2o do art. 20, e pelo cadastramento e registro no
sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, no caso de trabalhador avulso;
(...)
§ 1o A inscrição do segurado de que trata o inciso I será efetuada diretamente na
empresa, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e a dos demais no Instituto Nacional
do Seguro Social.

Nota-se, dos dispositivos acima, que a infração é caracterizada pela não
formalização do contrato de trabalho, momento a partir do qual a empresa também fica obrigada
à proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como o registro no
respectivo livro registro de empregados, nos termos dos arts. 29 e 41 da CLT.
Não se trata, portanto, de violação às normas de filiação à Previdência Social, as
quais estabelecem o vínculo jurídico entre o segurado e o RGPS e, no caso dos segurados
obrigatórios, que se aplicam desde o exercício da atividade remunerada (art. 20, §1o, do RGPS).
Trata-se, isso sim, de desrespeito aos requisitos formais dessa filiação, ao registro do segurado.
É de reconhecer que a GFIP apresentadas pela recorrente (e-fls. 55-86) contêm o
nome da segurada e o no preenchido no campo Pis/Pasep/CI, o que poderia levar ao
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

entendimento de que a falta estaria suprida, ainda mais quando a Instrução Normativa INSS/DC
no 100/2003 – vigente à época da impugnação – dispunha, em seu art. 24:
Art. 24. A inscrição será efetuada:
I - no Cadastro Nacional de Informação Social (CNIS) mediante atribuição de um NIT,
para os trabalhadores em geral;
(...)
§ 1o O NIT poderá ser o número de inscrição no:
(...)
II - Programa de Integração Social (PIS);

Contudo, esse mesmo normativo também replica, no seu artigo 65, §1o, o art. 18,
§1o, do RPS, anteriormente citado. Assim, a comprovação da correção da falta, por parte da
recorrente, deveria abranger a comprovação de que foram preenchidas todas as formalidades
exigidas pela legislação, entre as quais a anotação do contrato de trabalho no livro registro de
empregados.

Revisão do valor da multa
A recorrente requer a revisão do valor da multa, de R$ 1.035,92 para os R$
636,17 previstos no art. 283 do Regulamento da Previdência Social.
O argumento não merece acolhida.
Dispõe a Lei 8.213/91 que:
Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta Lei, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, à
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros).

No entanto, para minimizar eventuais efeitos da perda de poder da moeda, a Lei
8.213/91 trouxe também a seguinte previsão:
Art. 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos valores
dos benefícios.

Assim, o reajuste da penalidade possui lastro legal, razão pela qual os índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social
foram, à época do fato gerador, estabelecidos pela Portaria MPS no 479/2004, em vigor na data
da autuação, a qual também previu:
Art. 8o. A partir 1o de maio de 2004:
(...)
V – o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social (RPS), para a qual não haja penalidade expressamente cominada
(artigo 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.035,92 (mil e trinta e
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002349/2009-41

cinco reais e noventa e dois centavos) a R$ 103.591,44 (cento e três mil, quinhentos e
noventa e um reais e quarenta e quatro centavos);

Sendo assim, a aplicação da multa foi feita corretamente, no patamar mínimo
correspondente, com os valores decorrentes das atualizações previstas em lei.

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Afastar as alegações preliminares de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital